Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-05.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Cobrança de débito regular.

1. Se a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não há que se falar em irregularidade da cobrança.

2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Cobrança de débito regular.

1. Se a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não há que se falar em irregularidade da cobrança.

2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no histórico de negativações.

3. Não há dano material a ser indenizável por mera contratação de advogado para a atuação em demanda judicial.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003649-05.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA
APARECIDA DOS PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003649-05.2017.8.26.0084 -Voto no 45600
2
Voto n: 45600
Apel. n: 1003649-05.2017.8.26.0084
COMARCA: Campinas
APTE: Maria Aparecida dos Passos (Justiça Gratuita)
APDO: Banco Bradesco S/A
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais e materiais Cobrança de débito regular.
1. Se a relação jurídica entre as partes está demonstrada por
meio de documentos e não há comprovação da quitação da
obrigação contratual, não há que se falar em irregularidade
da cobrança.
2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas
condições econômicas e sociais das partes, na intensidade
do dano, nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e no histórico de negativações.
3. Não há dano material a ser indenizável por mera
contratação de advogado para a atuação em demanda
judicial.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 158/161, que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais” para
“declarar inexigível o débito no valor de R$299,51, melhor descrito no
extrato juntado com a inicial (fl. 15) condenando a parte ré a indenizar a
parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00,
atualizados e acrescidos de juros legais”, desde a data da prolação da
sentença. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Aduz a autora, em suma, que, tratando-se de relação
de consumo, aplicam-se as regras do CDC, invertendo-se o ônus probatório,
reconhecendo-se o equívoco do réu na cobrança refutada e julgando
procedentes os pedidos iniciais.
Recurso tempestivo, processado sem preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003649-05.2017.8.26.0084 -Voto no 45600
3
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de dívida inclusa em cadastro de inadimplentes, bem como à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais, julgada parcialmente procedente, dando margem a este apelo.
Primeiramente, a autora alegou desconhecer a dívida
cobrada pelo réu por meio de notificação (R$ 13.174,42
fl. 122) e a
inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito (R$ 299,51 fl.
15), pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por
danos morais e materiais.
Em contrapartida, o réu informou que os valores são
exigíveis, sendo que o valor de R$ 299,51 refere-se à utilização de limite de
cheque especial e o de R$ 13.174,42 à renegociação de dívida, tendo,
contudo, comprovado documentalmente apenas a formalização da
renegociação (fls. 104/113).
Atento a isso, o juízo a quo julgou parcialmente
procedente a ação para declarar inexigível o débito de R$ 299,51 e
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00.
Em que pesem insistentes alegações da autora, a r.
sentença deve ser mantida.
Analisando-se as provas acostadas às fls. 104/113,
consistentes em Carta de liquidação, Nota promissória e Instrumento
Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças devidamente
assinados, constata-se a validade da renegociação de dívida, cuja
inadimplência culminou na cobrança de fl. 122.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente
impugnados pela requerente, que se limitou a defender o desconhecimento
do débito alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não a socorre.
Assim, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pela autora (cf. art. 6o,
inciso VIII, do CDC), eis que, no decorrer do processo, não demonstrou o
fato constitutivo de seu direito, ou seja, a quitação da obrigação
questionada, ônus que era seu, não cumprindo, com isso, o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela exigibilidade da dívida de R$
13.174,42 (treze mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e dois
centavos).
No que concerne à questão do quantum indenizatório,
embora seja tormentosa, tem certos parâmetros consagrados pela doutrina
e jurisprudência, como a condição socioeconômica das partes e a
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação,
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o
causador do fato e evitando-se a sua reincidência. Também devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003649-05.2017.8.26.0084 -Voto no 45600
4
atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as
condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau
de culpa, trauma causado e outros fatores, como o de servir
de desestímulo à prática de novo ilícito e de compensação
amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada,
que implique em sacrifício demasiado para uma parte e
locupletamento para a outra.1
À vista disso, o contexto fático dos autos permite
concluir que a verba indenizatória, fixada pelo juízo a quo em R$ 3.000,00
(três mil reais), remunera de forma justa a lesada.
Assim, referida quantia revela-se adequada para
indenizar os danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado
por esta Câmara, como também à “teoria do valor do desestímulo”, pois, de
um lado, não propicia o enriquecimento indevido da autora e, de outro,
impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Por fim, não há que se falar em danos materiais pela
mera contratação de advogado para a atuação em demanda judicial,
conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e neste
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AUTORA.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido
de que a contratação de advogados para atuação
judicial na defesa de interesses da parte não constitui,
por si só, dano material passível de indenização, porque
inerente
ao
exercício
regular
dos
direitos
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e
acesso à Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de
verificar a adequação da fixação dos honorários ou a
sucumbência mínima alegada pela insurgente, seria
imprescindível derruir as conclusões a que chegou o órgão
julgador, o que, forçosamente, ensejaria em revolvimento de
matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003649-05.2017.8.26.0084 -Voto no 45600
5
3. Agravo interno desprovido2.
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Indenização por
danos materiais e morais. Apontamento indevido do nome
do consumidor. R. sentença de parcial procedência, com
apelos de ambas as litigantes. Transtornos causados ao
autor, que teve seu nome "negativado" em órgão de
proteção ao crédito por débito não comprovado. Danos
morais configurados, e que devem ser majorados. Quanto
aos honorários contratuais, acompanha-se agora o
entendimento do C. STJ, no sentido de que os custos
decorrentes da contratação de advogado para o
ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis,
sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão
questionada judicialmente. Parcialmente providos ambos
os recursos3.
Correta, portanto, a r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
2 AgInt no AREsp 1420486/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
24/06/2019, DJe 01/07/2019, (grifo nosso).
3 AC 1002568-46.2016.8.26.0572, Rel. Des. Campos Petroni, 27a Câmara de Direito
Privado, TJSP, julgado em 27/06/2017, (grifo nosso).